Tribunal: STF
Processo: Inq 33
Classe: Inq
Órgão julgador: RODRIGUES ALCKMIN
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1975-03-19
Data de publicação: 1975-03-19

Ementa:
INQUERITO REMETIDO AO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL POR SER O INDICIADO,
AO TEMPO DEPUTADO FEDERAL. FATO OCORRIDO ANTES DE SER O INDICIADO
ELEITO. COMPETÊNCIA PELA PRERROGATIVA DE FUNÇÃO INSUBSISTENTE,
PORQUE NÃO REELEITO O INDICIADO.- INCOMPETENCIA DO SUPREMO TRIBUNAL
FEDERAL PARA PROCESSAR E JULGAR A ESPÉCIE - REMESSA DOS AUTOS AO
JUÍZO DE ORIGEM.